Tribunal: TCU
Processo: 017.888/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8270/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.888/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amara Francisca da Silva Melo (XXX.829.547-XX); Ana Clara Dupraz Lima da Costa (XXX.227.247-XX); Jaciara Marques de Aguiar (XXX.643.604-XX); Nelly Bittencourt Rodrigues (XXX.965.597-XX); Selma do Socorro de Araujo de Souza (XXX.239.512-XX); Vitoria Maria Carvalho de Aguiar (XXX.168.971-XX); Zenilda Aparecida Ribeiro da Silva (XXX.087.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.